Tribunal: STF
Processo: ARE 1435049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e da norma infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido.



    2. No caso, o Colegiado a quo, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Lei nº 10.259, de 2001, asseverou ser competente para julgar a demanda, consignando não estar em discussão nestes autos a anulação de ato administrativo, mas a efetivação de obrigação de fazer.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.